Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-39.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001401-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Produto Impróprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (AGRAVANTE), BENEDITO NELSON FERNANDES JUNIOR - CPF: 042.165.181-41 (AGRAVADO), STEPHANEA LUCCIA GIANNETTA - CPF: 034.209.851-93 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO EM VEÍCULO 0KM - NEGATIVA DE COBERTURA DA GARANTIA -
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
PARA DETERMINAR QUE A RÉ EFETUE OS REPAROS NO VEÍCULO DO AUTOR E PROVIDENCIE CARRO RESERVA,
SOB PENA DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA
-
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ASTREINTES – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, configura fato incontroverso que o veículo zero km adquirido pelo Agravado apresentou graves problemas depois de três meses de uso e que, apesar do tempo em que o veículo se encontra na concessionária Agravante, os problemas não foram definitivamente solucionados.

Estando o bem acobertado pela garantia, o fato da Agravante ter percorrido determinada quilometragem com o automóvel não retira o direito de escolha do consumidor, pois consta expressamente no § 1º do art. 18 do CDC que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, poderá exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.”

Além disso, a Agravante responde independentemente da existência de culpa (art. 12 da Lei 8078/90), pelos danos causados ao consumidor por defeito no produto, somente podendo eximir-se da responsabilidade se comprovarem (art. 6º, VIII, do CDC) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo dano, o que não é caso.

É cediço que o valor da multa cominatória determinada para o cumprimento da antecipação da tutela, não possui um teto máximo, não havendo previsão legal neste sentido, consignando-se que não há necessidade de se estipular um teto, posto que, o interesse é pelo cumprimento da ordem e não na execução do valor referente à astreinte.

Lado outro, verifica-se que, na decisão agravada, não restou fixado o valor das astreintes, visto que o Juízo apenas sinalizou a possibilidade de seu arbitramento caso descumprida a liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, na Ação de Substituição de Produto Viciado c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 100324077.2019.8.11.0051, movida em seu desfavor por BENEDITO NELSON FERNANDES JUNIOR, que deferiu a tutela de urgência para que a demandada, em solidariedade com FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, disponibilize ao autor, até o deslinde da ação ou efetivo conserto do veículo por ele adquirido, caminhonete igual ou de característica similar, sob pena de incorrer em multa diária por dia de descumprimento.

Em suas razões, sustenta a agravante que as pretensas falhas apontadas no veículo já foram totalmente sanadas e o veículo retirado pelo agravado em 02/12/2019, encontrando-se em uso pelo mesmo, estando ausentes os requisitos ensejadores da própria tutela de urgência, sendo necessária sua revogação, e consequentemente, a revogação da multa aplicada.

Defende que a obrigação nela contida (entrega de veículo reserva ao Agravado) seja mantida apenas em desfavor da montadora e segunda demandada, FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA, o que em nada acarretaria prejuízo ao agravado, na medida em que o mesmo afirma categoricamente que os supostos defeitos apresentados pelo automóvel por ele adquirido decorreriam de vícios de fabricação.

Requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a perda do objeto da tutela de urgência, na medida em que o veículo do Agravado está efetivamente reparado, e já lhe fora entregue em 02/12/2019; a revogação da aplicação da multa, ou sua minoração.

Caso não provido de plano, seja concedido o efeito suspensivo, sobrestando-se a determinação de substituição do aludido veículo até o julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de locupletamento ilícito de uma das partes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 32587486).

Contraminuta da parte Agravada (ID 36016983).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por BENEDITO NELSON FERNANDES JUNIOR em face de CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., alegando que, em 23/03/2019, adquiriu o veículo FORD RANGER, 0km, mas que, em 07/06/2019, o mesmo apresentou defeitos, sendo que até o ajuizamento da presente ação a caminhonete já havia estado por sete (07) vezes na mecânica autorizada para conserto, porém, sem solução.

Aduz que em virtude das falhas apresentadas pelo veículo experimentou danos de ordem moral e material, notadamente em razão de gastos com guinchos e pela privação de utilizar o bem.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando a concessão da tutela de urgência para compelir as requeridas a disponibilizarem ao autor, até o julgamento do mérito da ação, veículo igual ou equivalente àquele adquirido para uso.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que as requeridas, solidariamente e no prazo de cinco (05) dias, disponibilizem ao autor, até o deslinde da presente ação ou efetivo conserto do veículo por ele adquirido, caminhonete igual ou de característica similar, sob pena de incorrer em multa diária por dia de descumprimento, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente recurso, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano da parte autora, necessários à concessão da medida antecipatória.

Num exame preliminar dos fatos, não há nos autos qualquer documento que comprove, efetivamente, que a concessionária responsável pelo conserto do veículo, disponibilizou para o agravado o bem devidamente reparado e pronto para uso.

Na hipótese, configura fato incontroverso que o veículo adquirido pelo Agravado (zero km) apresentou graves problemas depois de três meses de uso (veículo desligando sozinho dentre outras) e que, apesar do tempo em que o veículo se encontra na concessionária Agravante, os problemas não foram definitivamente solucionados (ID 26329720/26329731).

Estando o bem acobertado pela garantia, o fato da Agravante ter percorrido determinada quilometragem com o automóvel não retira o direito de escolha do consumidor, pois consta expressamente no § 1º do art. 18 do CDC que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, poderá exigir alternativamente “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”

Além disso, a Agravante responde independentemente da existência de culpa (art. 12 da Lei 8078/90), pelos danos causados ao consumidor por defeito no produto, somente podendo eximir-se da responsabilidade se comprovarem (art. 6º, VIII, do CDC) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo dano, o que não é caso.

Salienta-se, ainda, que a disponibilização de um carro reserva não se revela como uma medida incompatível ou irrazoável.

A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do automóvel, o que não aconteceu nas manifestações administrativas e, por sua vez, apresenta-se injustificada a recusa.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO - VÍCIOS COMPROVADOS - IMPEDIMENTO DE REGULAR UTILIZAÇÃO - REPAROS NÃO EFETUADOS PELA CONCESSIONÁRIA - SUBSTITUIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO - ARTIGO 18, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Comprovados defeitos em VEÍCULO novo, que impedem a sua regular utilização, devem os fornecedores substituir o bem adquirido por outro da mesma espécie, nos termos do artigo 18, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (RAI nº. 0064180-86.2016.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MOTOCICLETA BMW “0 KM” APRESENTANDO DIVERSOS PROBLEMAS – VÁRIOS REPAROS, INCLUSIVE TROCA DE MOTOR – DEFEITOS INCOMUNS EM VEÍCULO NOVO E DE ALTO PADRÃO, COM POUCO TEMPO DE USO – PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS DEFINITIVAMENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO POR MOTOCICLETA NOVA – APLICAÇÃO DOS ARTIGO 300 DO NCPC E 18 §1º, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a SUBSTITUIÇÃO da motocicleta por outra nova, quando comprovada aquisição de VEÍCULO novo que apresenta inúmeros e sucessivos defeitos, inclusive necessitando de troca de motor, que o torno impróprio para o fim que se destina ou lhe diminua o valor, além de colocar em risco a vida e a integridade do consumidor e de sua família. A teor do art. 18, § 1º, do CDC, é facultado ao consumidor, quando o fornecedor de produto durável não sana o defeito nele apresentado no prazo máximo de trinta dias, exigir a sua SUBSTITUIÇÃO por outro da mesma espécie. (RAI nº. 0140429-78.2016.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFEITOS REITERADOS EM VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovados os reparos definitivos nos problemas crônicos do veículo do adquirente, que já se arrastam há meses, deve-se manter a obrigação de fornecimento, em seu favor, de carro reserva com as mesmas características.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

“RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFEITO EM VEÍCULO – DENTRO DO PERÍDO DE GARANTIA – DEMORA NO CONSERTO – PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE “CARRO RESERVA”. – REITERADAS IDAS DO VEÍCULO A CONCESSIONARIA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS – DEFERIMENTO TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO. Uma vez que demonstrada a verossimilhança das alegações do Agravante, quais sejam, as reiteradas vezes que o veículo foi levado a conserto sem êxito, a antecipação da tutela concedida deve ser deferida.” (AI 152529/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

Neste contexto, em razão do instante inicial do procedimento e diante da omissão de outros elementos, resta demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada.

Igualmente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, milita em favor da parte agravada, vez que a demora no deslinde do feito originário mostra-se lesiva ao seu patrimônio, estando impossibilitada de usufruir o bem de modo contínuo, regular e com segurança.

Se não bastasse, não se pode falar em impossibilidade de reversão da medida, até porque o cumprimento da ordem judicial ficou condicionado ao efetivo conserto do bem litigioso, bem como inexistem nos autos provas de que, caso seja julgado improcedente o pedido inicial, não tenha a parte autora condições de restituir os valores desembolsados pela agravante no conserto do veículo, bem como com a disponibilização de carro reserva.

Por fim, quanto ao valor da multa fixada, mais uma vez sem razão a Agravante ao aduzir que este não é razoável.

É cediço que o valor da multa cominatória determinada para o cumprimento da antecipação da tutela, não possui um teto máximo, não havendo previsão legal neste sentido, consignando-se que não há necessidade de se estipular um teto, posto que, o interesse é pelo cumprimento da ordem e não na execução do valor referente à astreinte.

Lado outro, verifica-se que, na decisão agravada, não restou fixado o valor das astreintes, visto que o Juízo apenas sinalizou a possibilidade de seu arbitramento caso descumprida a liminar.

Assim, entende-se que a preocupação da agravante deve-se pautar na efetivação da ordem de realização do conserto do veículo da autora e não no montante devido a título de multa cominatória, mesmo porque, se prontamente atendida a determinação, não haverá nenhum valor a ser fixado e pago referente à multa.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020